Tribunal: CARF
Processo: 12861.000084/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12861.000084/2008-96
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.415 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA SANTA ADÉLIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12861.000084/2008-96
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12861.000084/2008-96

Relatório
Por bem descrever os fatos da lide, reporto-me ao relatório do acórdão de primeiro
grau:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) no período de
janeiro a dezembro de 2004, exigindo-se-lhe contribuição de R$ 227.896,81 e juros de
mora de R$ 138.821,18, perfazendo o total de R$ 366.717,99.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 13.
De acordo com a fiscalização, a autuada realizou depósitos judiciais de parte da
contribuição ao PIS devida na modalidade não-cumulativa, sendo assim, neste
processo, a fiscalização lançou os valores depositados, com exigibilidade suspensa
para prevenir a decadência.
Em processo diverso foram lançadas diferenças da contribuição apuradas não
pagas ou depositadas.
Inconformada, a autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese, que à época do
lançamento já vigia a Medida Provisória (MP) no 449, de 2008, que, em seu art. 49,
determinou que não deve haver autuação em relação a valores depositados, assim o
lançamento seria improcedente.
Alega também que é ilegítima a cobrança de juros moratórios, haja vista que os valores
foram integralmente depositados. Esse também é o entendimento do antigo Conselho de
Contribuinte, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme
ementas que transcreve e súmula do Primeiro Conselho.

Em 26/10/2010, a DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, sem suspensão da exigibilidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos legais.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE.
Os juros de mora, em lançamento com a exigibilidade suspensa por existência de
depósitos judiciais, são apenas indicativos, sendo exigíveis somente caso os depósitos
sejam insuficientes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, consoante AR de fl. 867, em 03/02/2011, a Recorrente
interpôs recurso voluntário tempestivamente em 02/03/2011, conforme carimbo aposto na folha
de rosto do recurso, no qual advoga relação entre o crédito tributário objeto do lançamento e o
processo judicial n° 1999.61.02.001246-6; defende a impossibilidade de haver lançamento de
ofício de débitos regularmente depositados em ação judicial; bem como impossibilidade da
Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12861.000084/2008-96

cobrança de juros; liquidação dos débitos por intermédio da conversão em renda em favor da
União dos depósitos judiciais, junta documentos e requer o cancelamento da exigência fiscal.
Em 21/08/2019, foi editada a Resolução n° 3302-001.181 – 3aSeção de
Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, todavia, não pela forma preconizada pelo relator, e sim pela
maioria da Turma, com a seguinte determinação:
(...) Não obstante o entendimento do i. relator, os demais Conselheiros votaram pelas
conclusões por entender que a diligência proposta deve ser cumprida pela fiscalização,
não pela PFN e, para que seja verificado se os depósitos judiciais realizados nos autos no
1999.61.02.001246-6, objeto de conversão em renda, foram suficientes para liquidação
do crédito exigido nestes autos.
Desta forma, converte-se o julgamento em diligência para que unidade de origem se
pronuncie acerca da liquidação ou não do crédito exigido neste processo administrativo,
considerando, para tanto, os depósitos judiciais realizados nos autos no
1999.61.02.001246-6 que já foram convertido em renda, indicando, em caso negativo,
quais débitos encontram-se em aberto.
Concluído os trabalhos da diligência, deverá ser elaborado Relatório conclusivo, do
qual o sujeito passivo deverá ser cientificado, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias
para manifestação, nos termos do parágrafo único, do art. 35, do Decreto no 7.574/11.
Após os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

A unidade de origem, equivocadamente, oficiou à PFN, em 07/10/2019, a fim de
que se pronunciasse acerca da vinculação jurídica dos períodos de apuração do Auto de
Infração PIS – Processo Administrativo no 12861.000084/2008-96 com os depósitos judiciais
efetuados em 2004 na ação judicial no 1999.61.02.001246-6, e se tais depósitos justificam e
comprovam a suspensão de exigibilidade dos débitos lançados no referido processo, pois não
percebeu que a determinação do relator não era a vencedora.
A resposta da PFN, em 18/11/2019, por meio de despacho de encaminhamento
com solução de continuidade diz:
Em atenção ao quanto solicitado em razão de conversão de julgamento pelo CARF em
diligência, e compulsando-se os autos, verifica-se que: Os depósitos realizados
posteriormente a novembro de 2002 não guardam relação com a matéria discutida no
Mandado de Segurança 0001246-73.1999.403.6102, pois a Lei no 10.637/02 não foi
objeto de análise no bojo do mesmo. Somente as competências de fevereiro de 1999 a
novembro de 2002 guardaram relação com o objeto do writ. Nada obstante, o
impetrante continuou a recolher junto aos mencionados autos valores relativos às
competências posteriores a 12/2002, já sob a égide da Lei no 10.637/02, em razão da
apuração pelo lucro real e recolhimento pelo regime não-cumulativo. No Processo
Administrativo no 10840.000833/99-19 (fl. 580), pode-se verificar que, ante a
transformação em pagamento definitivo de todo valor depositado nos mencionados
autos, restou realizada a devida alocação, encerrando-se o processo em razão de
pagamento. Assim, cabe à Receita Fed (...)

A fl. 580, juntada pela PFN, é uma informação da DRFB em Ribeirão Preto,
encaminhando o processo no 10840.000833/99-19 para o arquivo geral:
Em cumprimento à meta Macro-processos suspensos por medida judicial, foi efetuado a
análise do presente.
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12861.000084/2008-96

Da análise, constatou-se que a decisão prolatada no Mandado de Segurança n°
1999.61.02.001246-6, já transitou em julgado, e para finalizar, faltava apenas a
destinação dos depósitos judiciais (fls. 572).
Através de pesquisas no SINAL08, foi constatado que os depósitos foram
transformados em pagamento definitivo.
Então, esses depósitos transformados em pagamento foram alocados aos respectivos
débitos, e assim, o processo foi encerrado por pagamento (extrato de encerramento às
fls. 574/579).
Juntamos por anexação as fls. 574/579, para subsidiar o nosso trabalho e consequente
narrativa.
Diante do exposto, proponho o encaminhamento do presente para o ARQUIVO
GERAL.

Vale referir que foi juntado também ao expediente extrato do processo no
10840.000833/99-19.
A recorrente, ciente do resultado da diligência, se manifesta:
(...) Todo esse extenso acervo probatório do mandado de segurança no
1999.61.02.001246-6 anexado aos presentes autos foi solenemente ignorado pela PFN,
o que demonstra a superficialidade da sua manifestação e ressalta a sua manifesta
improcedência.
Diante disso, deve ser reconhecido o fato de que os períodos abrangidos pelo auto de
infração foram discutidos nos autos do mandado de segurança no 1999.61.02.001246-6,
o que, acrescido ao fato de que os valores depositados foram convertidos em renda e
transformados em pagamento definitivo, demanda o cancelamento do processo
administrativo em referência (art. 156, VI do CTN).
Conclusão - Diante de todo o exposto, pede e espera a Recorrente, reiterando
integralmente os termos do recurso voluntário interposto, seja reconhecida a
improcedência da autuação fiscal e o consequente cancelamento do auto de infração de
que se trata.

Ato seguido, os autos são encaminhados ao CARF, para julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos demais
requisitos de sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Nota-se que a diligência foi cumprida equivocadamente, porquanto foi levada a
efeito a determinação do relator, que não foi a vencedora.
Pelo princípio da salvabilidade dos atos processuais, intentou-se aproveitar o
resultado da diligência levada a efeito, todavia, nota-se um descompasso entre os valores
constantes nos períodos de apuração do auto de infração, fls. 14/15, e os respectivos
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12861.000084/2008-96

períodos de apuração do extrato do processo no 10840.000833/99-19, fls. 2/19 e 3/19 do
documento. Além disso, consta do auto de infração valores a título de juros de mora, dos quais
não se tem notícia no extrato do processo. Demais disso, a resposta da PFN, por meio de
despacho de encaminhamento com solução de continuidade, não é conclusiva quanto à
indagação de se os depósitos justificam e comprovam a suspensão de exigibilidade dos débitos
lançados no processo no 12861.000084/2008-96, apontando outro processo administrativo no
âmbito da RFB.
Assim é que a diligência levada a cabo, além de não ter sido executada da
forma preconizada, não apresentou resultado passível de aproveitamento.
Nesse diapasão, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem do lançamento, proceda a diligência determinada pela ilustrada maioria deste
Colegiado naquela primeira oportunidade (agora unanimidade), a saber, pronuncie-se acerca da
liquidação ou não do crédito exigido neste processo administrativo, considerando, para tanto, os
depósitos judiciais realizados nos autos no 1999.61.02.001246-6 que já foram convertido em
renda, indicando, em caso negativo, quais débitos encontram-se em aberto.
Concluído os trabalhos da diligência, deverá ser elaborado Relatório conclusivo,
do qual o sujeito passivo deverá ser cientificado, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação, nos termos do parágrafo único, do art. 35, do Decreto no 7.574/11.
Após os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

(assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital